Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-97.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. RETOMADA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por locatária em decorrência de alegadas condutas abusivas e intimidatórias praticadas pela locadora e seus familiares durante o processo de retomada de imóvel objeto de contrato verbal de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute se as condutas narradas pela apelante, consistentes em alegadas pressões, intimidações e assédio por parte da locadora e seus familiares para desocupação do imóvel, configuram dano moral indenizável ou se enquadram-se no conceito de mero aborrecimento cotidiano inerente às relações contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas locações verbais por prazo indeterminado, o locador possui direito potestativo de retomar o imóvel mediante notificação com antecedência mínima de 30 dias, independentemente da justificativa apresentada, nos termos do artigo 46, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
4. O dano moral indenizável é configurado quanto o fato causador ultrapassa o limite do razoável, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade, com repercussão na esfera íntima do indivíduo, não se confundindo com mero aborrecimento, frustração ou descontentamento.
5. A retomada do imóvel pelo locador constitui exercício regular de direito assegurado pela legislação locatícia, e eventuais desentendimentos decorrentes do cumprimento de obrigações contratuais enquadram-se no âmbito dos dissabores cotidianos inerentes às relações negociais.
6. A ausência de comprovação inequívoca das alegadas condutas abusivas e intimidatórias, configura meras alegações unilaterais, é insuficiente para sustentar pretensão indenizatória por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nas locações verbais por prazo indeterminado, o locador possui direito potestativo de retomar o imóvel mediante notificação com antecedência mínima de 30 dias, independentemente da justificativa apresentada. 2. A retomada de imóvel locado constitui exercício regular de direito e eventuais desentendimentos decorrentes não configuram dano moral indenizável, enquadrando-se no conceito de mero aborrecimento cotidiano. 3. A configuração de dano moral exige comprovação inequívoca de condutas que ultrapassem o limite do razoável, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade."